Tribunal: STF
Processo: HC 253512
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.635.941/AL (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 21 anos e 4 meses, de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime do art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 12).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação formalizada pela defesa (e-doc. 11).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, negado provimento pelo Ministro Relator (e-doc. 10). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 9). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, o qual originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de nulidade processual. Afirma que a prova pericial utilizada para fundamentar a condenação do paciente foi elaborada por uma psicóloga casada com o assistente de acusação, fato que compromete sua imparcialidade. Articula que a nulidade decorrente do impedimento da perita é objetiva e dispensa qualquer discussão probatória aprofundada. Alude ao disposto no art. 280 do Código de Processo Penal. Pondera que somente em sede em embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, a defesa tomou ciência do vínculo existente entre a perita e o assistente de acusação.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade do processo desde a fase instrutória, com o retorno dos autos ao juízo de origem, suspendendo-se eventual expedição de mandado de prisão e guia de cumprimento de pena.



    7. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 12/03/2025.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 12/03/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 17/03/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios. Asseverou que a pretensão da defesa de ver analisado suposto impedimento da perita trata-se de questão nova, não examinada no acórdão embargado, além do fato de que sua análise demandaria a produção e exame de provas, providência incabível na via estreita dos aclaratórios. Eis os fundamentos lançados:



    “Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios formais existentes na decisão. A modificação do julgado (efeitos infringentes) somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício formal necessariamente implicar a alteração do resultado do julgamento.



    A alegação de fato novo - consistente no suposto vínculo conjugal entre a psicóloga responsável pela produção de prova pericial e um dos assistentes de acusação - não pode ser conhecida na via dos embargos de declaração, por se tratar de matéria estranha aos limites do julgado e que demandaria dilação probatória.



    No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios. O acórdão embargado examinou detidamente as questões levantadas no agravo regimental, incluindo a suficiência das provas e a regularidade da instrução processual, tendo restado expressamente consignado que o contraditório foi assegurado em relação a todos os elementos probatórios.



    A pretensão do embargante de ver analisado suposto impedimento da perita - matéria não suscitada anteriormente - esbarra em dois óbices intransponíveis: primeiro, por se tratar de questão nova, não examinada no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão; segundo, porque sua análise demandaria necessariamente a produção e exame de provas, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios.



    Importante ressaltar que a alegação de nulidade da prova pericial por impedimento ou suspeição do perito, quando descoberta após o trânsito em julgado, deve ser veiculada por meio de Revisão Criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, que prevê expressamente a possibilidade de revisão quando se descobrir novas provas após a sentença condenatória.



    Caso ainda não ocorrido o trânsito em julgado, a matéria poderia ser suscitada em recurso pendente que admita análise fático-probatória, desde que devidamente prequestionada, o que não é o caso dos autos, onde há duplo óbice: a inadequação da via dos embargos declaratórios e a impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial (Súmula n. 7/STJ).



    Desse modo, inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios legalmente previstos, a rejeição do recurso é medida que se impõe.”(e-doc. 8, p. 3-4, grifos nossos)



    10. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator